Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715895-58.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO FERREIRA CAIXETA, IARA DE MELO RAMOS GOMES RECORRIDA: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A OBRICAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 979 E 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Cumprida a obrigação principal, que era construir e entregar aos compradores a unidade imobiliária, não se justifica, por extensão do teor das decisões contidas nos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, a inversão da cláusula penal para alcançar obrigações acessórias. 2. Não há evidência de qualquer prejuízo, nem esse foi o pedido, tampouco de que os direitos de propriedade tenham sido limitados como consequência da manutenção da hipoteca averbada na matrícula do imóvel. E, caso houvesse limitação, a solução jurídica não poderia incidir em um processo em que se busca a inversão generalizada de cláusula penal, instituída para assegurar o cumprimento da obrigação principal e não de obrigação acessória. 3. Obiter dictum, deve ser evitada a proliferação de processos sobre os mesmos fatos, sobrecarregando o Poder Judiciário e tornando a segurança jurídica uma questão teórica. Se a baixa da hipoteca foi determinada em processo judicial, a discussão sobre penalidades pelo atraso deveria ter sido feita naquela ocasião, evitando-se este processo. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso II, 7o, inciso IV, e 51, § 1o, incisos I e II, todos o Código de Defesa do Consumidor, sob argumento de que o acórdão impugnado impossibilitou a aplicação da multa compensatória de forma invertida ao descumprimento contratual da recorrida, que deu causa à resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS, buscando a aplicação do Tema 971 do STJ, com a consequente inversão da cláusula penal prevista apenas para os casos de impontualidade do comprador. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Mário Batista, OAB/DF 13.694 e Philippo Carvalho de Melo, OAB/DF 46.192 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 7o, inciso IV, e 51, § 1o, incisos I e II, todos o Código de Defesa do Consumidor, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo o recurso não deve ser admitido, quanto à divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora ao afastar a aplicação ao caso em comento do Tema 971, o fez sob o fundamento de que “A inversão generalizada de cláusula penal, instituída para assegurar o cumprimento da obrigação principal, não pode alcançar a inadimplência acessória da incorporadora e não foi inserida nos precedentes repetitivos do STJ (Temas 970 e 971). No caso, a pretensão de inversão da multa contratada para assegurar o cumprimento da obrigação principal, o pagamento do imóvel, para que, invertida contra a incorporadora, incida sobre a baixa da hipoteca do imóvel, que foi entregue e é habitado pelos adquirentes. Além disso, obiter dictum, a baixa da hipoteca decorreu de decisão judicial, em outro processo. Mesmo não havendo coisa julgada, as consequências do atraso na baixa da hipoteca deveriam ter sido tratadas naquela ação, evitando-se a proliferação sem fim de processos” (ID 14400071-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 25169180-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Mário Batista, OAB/DF 13.694 e Philippo Carvalho de Melo, OAB/DF 46.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003